Tribunal: TJES
Processo: 0002961-62.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002961-62.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDENI OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
.
ROUBO.

PRELIMINA
R.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

REJEITADA.
MÉRITO.
PROVA
S
DA MATERIALIDADE
E DA AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA.
PENA-
BASE

FIXADA
NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1
. É
farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o
,
dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. Preliminar
rejeitada.

2. D
a análise das circunstâncias
fáticas
,

dos Autos
de restituição
(fl
s
.
12 e 14
),
do Auto de apreensão (fl. 21),

do
Boleti
m

Unificado
nº 4
578772
(fls.
2
2
/2
6
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
07/11, 13, 17
)

e
confirmados em juízo

(mídia
anexada
)
com observância do contraditório e da ampla defesa
,
autoria e materialidade restaram devidamente comprovada
s
nos autos.

3. C
omprovado que os crimes foram cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, não há que se falar em
desclassificação para o delito de furt
o.

4
.
A
mbos os recorrentes
postulam que a
pena base
seja fixada
no patamar mínimo legal,

por ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Nesse ponto, carecem de interesse,
pois não houve desvaloração de nenhuma circunstância judicial
dentre as
prevista
s
no art. 59 do Código Penal.

5
. A detração penal, conforme dicção normativa do art. 387, §2º, do CPP, cabe ao juízo da instrução quando alterar o regime inicial de pena a ser cumprido e, quando sua pretensão se alicerçar sobre a pena aplicada,
compete

a
o Juízo da Execução.

6
.
O
p
e
dido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

7
.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
2961
-
62
.20
21
.8.08.00
06

APELAN
TE
S
:
CLAUDENI OLIVEIRA DA SILVA
e
MAXWEL FANTIM

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR
– RECORRER EM LIBERDADE

Como visto, a

d
efesa
de Maxwel
Fantim

insurge-se quanto a ausência de fundamentação da
negativa do

pedido de

liberdade
provisória,
motivo pelo qual entende que
o réu
deve

aguard
ar
o trânsito em julgado da sente
n
ça
livre.

Entretanto,

após analisar a sentença,
c
onstato que
o indeferimento do pedido funda-se na
persistência das razões já invocadas em decisão proferida em 03/09/2021 (fl. 125), que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assim, e
m que pese o louvável esforço da defesa
,
é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o.

No mesmo sentido, julgado oriundo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE

DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2.
(...).
3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante do exposto,
sem delongas,

rejeito a preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s p
or

CLAUDENI OLIVEIRA DA SILVA
e
MAXWEL FANTIM
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

Juízo da 2
ª
Vara
Criminal de
Aracruz-
ES

(fls.
176/189
)
,

que, nos autos da
denúncia
ofertada
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
s

acus
ado
s

como incurso
nas sanções do art. 157,
§2º, II
(duas
vezes
)
, na forma do art. 7
1
,
ambos
do Código Penal Brasileiro
,
à pena total de
07 (sete) anos
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,

além
do pagamento
de
17
(
dezessete
)
dias-multa.

Em
suas
razões
recursais, a defesa de
Claudeni

(fls.
238/242
) almeja a desclassificação do crime de roubo qualificado para o
delito de
furto,
ao argumento de que as
testemunhas
declararam que o acusado não agiu com violência, tampouco ameaçou as vítimas, além de que este sequer portava um simulacro de arma de fogo.

Em caráter subsidiário, busca
a redução da pena
base
ao patamar mínimo legal,
por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a detração
da pena e consequente
alteração
para o regime aberto,
a concessão d
e
assistência judiciária gratuita,
além do
arbitramento de honorários advocatícios
devidos ao dativo.

Já
a defesa de
Maxwel
(
ID 8650222)

requer
,

em sede preliminar
,
que o
apelante
aguarde
o trânsito em julgado da sentença em liberdade,
considerando a fundamentação inidônea
utilizada pelo
magistrado
ao negar-lhe o pedido.

No mérito,
pugna pel
a absolvição
do
réu
,
por
ausência de
prova
s

aptas a man
ter
o édito condenatório (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente,
almeja
a
desclassificação para o delito de furto,
que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria e

consequentemente

reduza
a
pena base
para o mínimo legal,
bem ainda a

fixação
de honorários
ao
advogado
dativo.

C ontr arrazões pel o des provimento do s apelo
s (
ID 8650224
),

seguido do Parecer Ministerial

no mesmo sentido (ID
8768007
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Revela o inquérito policial
que n
o dia 02/
09/2021,
por volta das 16h30min, na Avenida Luiz Rossato, bairro Jacupemba,
em Aracruz,
na Loja Kapixaba Phone, os denunciados DANIEL, CLAUDENI e MAXWEL, previamente ajustados e em comunhão de ações e desígn
i
os, subtra
í
ram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego d
e um simulacro de arma de fogo (martelo)
, 02 (duas) caixas de som portáteis de propriedade da vítima e pessoa jurídica Kapixaba Phone (representada por Josué Nykson Fantin Ribeiro).

Consta que na data em questão,

p
or volta das 17h30min, na BR 101, os mesmos denunciados subtraíram 01 (um) celular, marca Samsung, pertencente à vítima Fernanda Loyola Marsetti, valendo-se do mesmo
modus operandi
.

Depreende-se
que
o funcionário Josué encontrava-se na Loja Kapixaba Phone, instalando câmeras de segurança na presença das funcionárias do estabelecimento, quando foi surpreendido pelos denunciados DANIEL e CLAUDENI, que ingressaram no local anunciando
o
assalto.

Nesse instante, Josué
caminhou
em direção aos
meliantes, quando
estes subtraíram as 02 (duas) caixas de som portáteis, saíram da loja e entraram no veículo Fiat Uno conduzido pelo denunciado MAXWEL, que aguardava ao lado de fora para dar fuga aos comparsas.

Imediatamente, Josué acionou a Polícia Militar,
que logo atendeu o chamado e deu início à
perseguição dos assaltantes.

Nesse ínterim, os
acusados
seguiram em direção à BR 101, quando avistaram a vítima Fernanda. Nesse momento, CLAUDENI desceu do veículo e anunciou outro assalto,
valendo-se d
e
grave ameaça exercida com um martelo debaixo da camisa, que dizia ser uma arma de fogo.

Afere-se
que após a prática dos roubos, os denunciados foram avistados pela guarnição da Polícia Militar em frente ao posto de gasolina Trivilin,
quando tentaram fugir
,
sem
êxito,
pois
os agentes da lei conseguiram impedi-los.

Dessa maneira, ao serem abordados, DANIEL, CLAUDENI e MAXWEL confessaram a prática dos delitos, tendo MAXWEL indicado a Kapixaba Phone para realizaram o primeiro crime.

Por fim, consta que em sede policial, as vítimas Josué (representante da loja Kapixaba Phone) e Fernanda reconheceram, sem sombra de dúvidas,
que os
indivíduos presos
foram
os autores dos crimes.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa de Maxwel busca a absolvição deste, por ausência de provas quanto a autoria delitiva.

No entanto
,
d
a análise das circunstâncias
fáticas
,

dos Autos
de restituição
(fl
s
.
12 e 14
),
do Auto de apreensão (fl. 21),

do
Boleti
m

Unificado
nº 4
578772
(fls.
2
2
/2
6
),
bem como das
declarações e depoimentos
colhidos em sede policial
(fls.
07/11, 13, 17
)

e
confirmados em juízo

(mídia
anexada
)
com observância do contraditório e da ampla defesa
,
autoria e materialidade
restaram devidamente comprovada
s
nos autos.

Perante a autoridade judicial, os policiais militares condutores do flagrante
SD/PMES Pedro Zamperlini Banhos Júnior e SGT/PMES Wanderson Arlindo Rossoni,
destacaram que:

"(...) estavam realizando um patrulhamento, que receberam um chamado; que foram até o local; que realizaram a abordagem; que os acusados tentaram lograr êxito ao se evadirem, o que não foi possível; que tentaram assaltar a referida loja com o uso de um martelo, imitando uma arma;
que o nome do acusado que estava dirigindo era Maxwel; que Maxwel era conhecido das vítimas; que após tentarem assaltar a loja ‘Kapixaba Phone’, os acusados assaltaram outra vítima, Fernanda Loyola; que tentavam simular porte de arma de fogo com o martelo
; que não se recorda qual acusado estava em posse do martelo; que o motorista do veículo,
Maxwel, indicou onde ocorreria o assalto
;
que os dois acusados, Claudeni e Daniel, confessaram o crime, à exceção de Maxwel
; que confessaram o assalto e o uso do martelo; que Maxwel tinha conhecimento em relação ao funcionamento da loja; que tentaram fugir na hora; que foi possível recuperar os objetos da loja, bem como o pertence da vítima. (...)".

"(...) estavam em patrulhamento pelas ruas, próximo ao centro comercial; que receberam um chamado de um assalto na Loja ‘Kapixaba Phone’; que estavam próximos da Loja durante os acontecimentos dos fatos narrados na exordial acusatória; que quando chegaram, os indivíduos já haviam se evadido;
que simularam estarem armados
; que estavam de posse de um ‘Fiat Uno’, de cor escura; que testemunhas locais indicaram o local onde os acusados se evadiram; que a guarnição logrou êxito em ach
á
-los posteriormente;
que os acusados Claudeni e Daniel,

confessaram o assalto
; que Maxwel, o motorista, negou todos os fatos, alegando desconhecer qualquer tipo de envolvimento com os acontecimentos;
que Maxwel era parente do proprietário da referida Loja; que simularam estarem armados com um martelo na cintura; que se recorda dos acusados terem assaltado o aparelho celular da vítima, Fernanda Loyola; que o celular da vítima foi recuperado posteriormente; que os pertences da Loja foram encontrados com os acusados
; que os indiciados ameaçaram as vítimas ao assaltarem a Loja ‘Kapixaba Phone’; que todos são us
u
ários de drogas;
que as vítimas
reconheceram os acusados; que confirma o depoimento de fls. 07/08
; que confirmaram o uso do martelo. (...)".

Nesse ponto, conforme jurisprudência pátria, confere-se
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto.

Além disso, os corréus
Daniel dos Reis Gomes
e
Claudeni Oliveira da Silva
validaram em juízo a
participação de Maxwel
Fantin
nos crimes em julgamento. Veja-se:

"(...) Que confirma os fatos narrados na exordial acusatória; que possui passagens anteriores pelo crime de furto e, bem como, passagens na infância;
que confirma que os 03 (três) acusados estavam juntos à época dos fatos
; que nega estarem armados; que não utilizaram nenhum martelo; que não teve contato com vítima alguma;
que entrou dentro da loja e subtraiu duas caixinhas de som portáteis; que alega ter entrado ao estabelecimento com o Claudeni; que Maxwel ficou no carro aguardando; que Mawwel estava dirigindo o automóvel; que estav
a
m sob efeito de cocaína e crack
; que conhece os indiciados de Bebedouro; que já praticou um crime de furto com Claudeni; que ficou preso 11 (onze) dias;
que Maxwel teve a ideia do assalto; que estavam usando
drogas juntos
; que invadiram a loja para subtrair telefones e caixas de som; que Maxwel é parente do proprietário da loja; que não ficavam simulando uma arma na cintura; que foi o Claudeni que subtraiu o aparelho celular da vítima, Fernanda; (...)"

"(...) Que confirma os fatos descritos na exordial acusatória; que alega não ter nenhum tipo de arma; que esclarece os crimes, bem como cita a subtração do aparelho celular da vítima; que já teve passagens anteriormente;
que estavam usando drogas e posteriormente assaltaram a loja; que Maxwel estava no carro esperando os indiciados; que Maxwel sabia que os acusados iriam assaltar a loja;
que não estavam usando nenhum tipo de arma; que Daniel subtraiu as caixinhas de som;
que afirma que

Maxwel era parente do proprietário da loja; que conheceu o Maxwel no mesmo dia
; que anteriormente ficou preso 10 (dez) dias; que não agiu com violência com as vítimas. (...)".

Na hipótese
, e
mbora Daniel e Claudeni neguem o uso de
qualquer tipo de arma
durante os assaltos, as vítimas
foram unânimes nesse sentido, conforme depoimentos transcritos na sentença.

Portanto,
comprovado que os crimes foram cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, não há que se falar em
desclassificação para o delito de furt
o
.

Para o Tribunal da Cidadania, a
“ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma,
com a sua simulação
, ou até mesmo de forma velada.”
(STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

E
esta Corte Estadual de Justiça segue o entendimento das cortes de sobreposição,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO.

RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), uma vez que as vítimas descreveram, com clareza, que o acusado empregou violência, simulando o uso de uma arma de fogo, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo. 2.
Embora os acusados estivessem portando um simulacro, e não uma arma de fogo, tem-se que o uso do aludido artefato também caracteriza a grave ameaça, já que apto para intimidar as vítimas. Precedente.
3. Razão assiste à defesa, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, sendo certo que a denúncia foi recebida em 26/06/2017, e a sentença foi publicada em 29/03/2021. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal nº 0000785-25.2017.8.08.0015, Rel. Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2023)

Em prosseguimento,
ambos os recorrentes
postulam que
a

pena base
seja fixada
no patamar mínimo legal
,

por ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Nesse ponto, carecem de interesse,
pois não houve desvaloração de nenhuma circunstância judicial
dentre as
prevista
s
no art. 59 do Código Penal. Veja-se:

"Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie; os
antecedentes
não são tecnicamente maculados; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição; quanto aos
motivos
, não foram suficientemente esclarecidos; quanto as
circunstâncias
, em que pese reprováveis, não merecem exasperação; quanto as
consequências
, também são inerentes ao tipo penal; por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, fixo-lhe a pena-base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa."

Seguindo adiante,
q
uanto ao pedido de
detração

da pena e
alteração
para o regime aberto,

com menos sorte a defesa de Claudeni.

A
ntes de elucidar o tema à luz do que pretende a defesa, necessário estabelecer como premissa a
mens legis
extraída do texto normativo e que foi explicitada de forma ímpar
pel
o E. Desembargador Helimar Pinto, ora reproduzido:

"
A detração deverá ser realizada pelo juiz de conhecimento, quando o cômputo do tempo de prisão provisória ocasionar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Não sendo o tempo de prisão provisória suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso, a detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
"
(TJES, Apelação Criminal nº
0007708-
3
7.2021.8.08.0012,
Rel. Desembargador
HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em
06/
07
/2023
)

Complementando o raciocínio a ser desenvolvido, segue elucidativo voto confeccionado pelo E. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo:

"Se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim ao juízo da execução.
"

(TJES, Apelação Criminal nº
0000001-10.2010.8.08.0010,
Rel. Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal,
Julgado em 28
/
08
/2023
)

E
m tom de conclusão, quanto ao p
leito

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Finalmente,
q
uanto aos

honorários advocatícios
em prol dos defensores dativos
,
trata-se de c
onsectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do
s
defensor
es
dativo
s
, no
valor
de R$
1.000,00
(
Mil
reais)
para cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-
LHES

PROVIMENT
O
.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)